Tribunal: TJDFT
Processo: 0749218-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749218-81.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por ESPÓLIO DE AMADO BASSO VIEIRA: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relatório. DECIDO. (...) Quanto ao crédito 5, a executada não tem razão, porque o fato teria ocorrido em 2013. Houve a inscrição em 19/12/2016. O feito foi ajuizado em 30/09/2021. Não houve decadência nem prescrição. Entre a constituição definitiva do crédito não tributário e o ajuizamento da execução transcorreram menos de cinco anos. O prazo é do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Além disso, prevê a Lei no. 6830/80, art. 2o, § 3o: “A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.”. Relembre-se que tanto no regime constitucional atual (CF/88, art. 146, III, b), quanto no regime constitucional anterior (art. 18, § 1o da EC 01/69), as normas sobre prescrição e decadência de crédito tributário estão sob reserva de lei complementar. São ilegítimas, em relação aos créditos tributários, as normas estabelecidas no § 2o, do art. 8o e do § 3o do art. 2o da Lei 6.830/80, que, por decorrerem de lei ordinária, não podiam dispor em contrário às disposições anteriores, previstas em lei complementar, conforme STJ, AI no Ag n. 1.037.765/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 2/3/2011, DJe de 17/10/2011. Contudo, é diferente do crédito não tributário, cuja prescrição se dá com cinco anos + 180 dias. Por outro lado, aplica-se a súmula 106 do STJ, que diz: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”. Tendo sido ajuizada a execução fiscal antes de transcorrido o prazo prescricional, previstos no art. 1o do Decreto no 20.910/32 e art. 2o, §3o, da Lei no. 6.830/80, não pode ser acolhida a alegação de prescrição ou decadência. Em relação ao crédito 7, o fato teria ocorrido em 2011. A inscrição foi realizada depois de 5 anos, em 4/10/2017. Contudo, não há como acolher a alegação de decadência, uma vez que não foi juntado o processo administrativo que apurou o crédito. Somente pode ser aferida a decadência se analisado o processo administrativo em que foi apurado o crédito. Não foi juntado. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Veja-se, porém, que a pretensão do executado esbarra na Súmula 393/STJ tendo em vista a necessidade de dilação probatória. No caso, tem-se que as alegações do excipiente demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. Os documentos juntados não são suficientes para acolhimento da exceção de pré-executividade quanto à decadência. Prescrição não houve, porque o crédito foi constituído em 2017. Transcorreram menos de cinco anos. Tendo sido ajuizada a execução fiscal antes de transcorrido o prazo prescricional, previstos no art. 1o do Decreto no 20.910/32 e art. 2o, §3o, da Lei no. 6.830/80, não pode ser acolhida a alegação de prescrição ou decadência. Rejeito a exceção de pré-executividade. (...) Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio da parte executada para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão proferida no ID 145339653, alegando presentes os vícios do art. 1022 do CPC. Em sequência, peticionou novamente impugnando a penhora do valor de R$ 50,50 (cinquenta reais e cinquenta centavos), sob a alegação de que se trata de valor irrisório. O Distrito Federal aviou requerimento de constrição de crédito oriundo de precatório de titularidade da empresa executada. É o breve relatório. DECIDO. No que tange aos embargos, recebo-os, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da sentença embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Em relação à impugnação, destaca-se que o valor irrisório já foi determinado na decisão de bloqueio, de modo que, sem razão a empresa executada. Assim, INDEFIRO a impugnação apresentada. Por fim, a respeito do pedido do exequente. Cumpre destacar que o princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Ademais, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Com efeito, a penhora da quantia referente a valores oriundos de precatório funciona como mecanismo de resguardo dos interesses da Fazenda Pública enquanto credora. Nada mais é do que uma forma concreta e inequívoca de garantir a execução, tendo em vista que o executado tem crédito a receber do Distrito Federal. Diante do exposto, DEFIRO a penhora do crédito proveniente do precatório de titularidade da parte executada até o valor total executado nestes autos, atualizado nesta data em R$ 3.030.470,75 (três milhões, trinta mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e cinco centavos). Oficie-se à COORPRE para que bloqueie e, posteriormente, transfira a uma conta judicial à disposição deste juízo, atrelada aos vertentes autos, os créditos de precatório titularizados por VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") - CNPJ: 00.091.702/0001-28, em referência ao débito consolidado e atualizado nesta data. Precatório n° 2008.00.2.016633-4.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator